Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-52.2022.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000905-52.2022.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (AGRAVADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRDR DO TJMT (TEMA 09). TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, V, "c", do CPC, deu provimento à apelação da empresa Águas de Poconé S.A., reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 202110689. A decisão agravada concluiu que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, com base no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, afastando a alegação de interrupção da prescrição por atos meramente formais. O agravante também questionou a fixação dos honorários advocatícios, sustentando excesso e postulando sua fixação por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente administrativa no processo ambiental que fundamentou a CDA nº 202110689; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na decisão agravada devem ser reduzidos ou fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve ser conhecido, pois, apesar de não impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, apresenta argumentos mínimos suficientes para permitir o exame do mérito, afastando a aplicação do art. 932, III, do CPC.

4.

A configuração da prescrição intercorrente administrativa exige a paralisação do processo por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e a tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) do TJMT.

5.

Apenas atos processuais efetivos com conteúdo instrutório ou decisório interrompem o prazo da prescrição intercorrente administrativa, não se considerando como tais os meros despachos de expediente ou movimentações internas desprovidas de conteúdo instrutório relevante.

6.

No caso concreto, o último ato instrutório relevante ocorreu em 17/03/2016, enquanto a decisão administrativa condenatória foi proferida apenas em 08/07/2020, ultrapassando o prazo de três anos previsto para a configuração da prescrição intercorrente.

7.

Os atos apontados pelo agravante (despacho de 19/06/2018, certidão de antecedentes de 27/05/2020 e despacho de 03/06/2020) são considerados meros atos de expediente, sem capacidade para interromper a prescrição, segundo a interpretação consolidada no Tema 09 do IRDR do TJMT.

8.

A aplicação do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) reforça a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de evitar a imprescritibilidade de sanções administrativas por inércia da Administração Pública.

9.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão agravada observou corretamente os percentuais mínimos das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1076, sendo incabível a fixação por equidade, pois os parâmetros para cálculo são objetivamente aferíveis.

10.

A alegação de baixa complexidade da causa não afasta a incidência dos critérios legais objetivos, que devem ser observados mesmo em causas de menor complexidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são determináveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º, e 932, III e V, "c"; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, Tema 1076; TJMT, Processo nº 1003380-54.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/04/2025; TJMT, Processo nº 1001511-78.2021.8.11.0040, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
A
gravo
I
nterno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, V, "c", do Código de Processo Civil, que deu provimento ao recurso de apelação da empresa ÁGUAS DE POCONÉ S.A. para reformar sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 202110689.

A decisão agravada considerou que, nos autos do processo administrativo ambiental, houve inércia da Administração Pública por período superior a três anos sem qualquer ato instrutório relevante, caracterizando a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 19, § 2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Consignou que o período entre o último ato efetivo de instrução, ocorrido em 17/03/2016 (concessão de carga dos autos à apelante), e a decisão administrativa condenatória, proferida em 08/07/2020, superou o prazo de três anos previsto para a prescrição intercorrente administrativa.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: que o processo administrativo não ficou paralisado sem andamento ou despacho por período superior a três anos, tendo em vista a prática de diversos atos durante sua tramitação; que todos os atos praticados no curso do processo administrativo
seriam
aptos a interromper o prazo prescricional; que os honorários advocatícios fixados em favor da empresa agravada seriam excessivos, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa.

A agravada apresentou contraminuta pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025